Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740737-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SILVANA AMARAL GOMES D E S P A C H O Considerando a devolução do AR sem cumprimento (ID 42444772), renove-se a diligência para a intimação da agravada por oficial de Justiça, conforme requerido na petição de ID 43710682. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora